Tribunal: TJSP
Processo: 1019035-61.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de improcedência. Recurso da autora pleiteando seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro, com seu expurgo do valor financiado e recálculo das parcelas, com ressarcimento em dobro. Inconformismo injustificado. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de improcedência. Recurso da autora pleiteando seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro, com seu expurgo do valor financiado e recálculo das parcelas, com ressarcimento em dobro. Inconformismo injustificado. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS. Onerosidade excessiva não configurada. Tarifa de registro de contrato. REsp. 1.578.553/SP. Validade da cobrança. Serviço efetivamente prestado. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Recurso improvido.